Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-69.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
15/02/2022
Número: 0600478-69.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600450-04.2020.6.16.0012
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600478-
69.2020.6.16.0012 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Lucrecia Aparecida Franco Stempinhaki, candidata ao cargo de vereadora, relativas às Eleições
Municipais de 2020, no município de São Mateus do Sul/PR, com fundamento no artigo 30, inciso
III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou o
recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos recursos do FEFC - R$ 5.577,94 (cinco
mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), ao Tesouro Nacional, mediante
guia de recolhimento da União e a respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias,
ressaltando-se que diante da responsabilidade solidária prevista no § 9º do art. 17 da Res. TSE nº
23.607/2019, tendo sido determinado o respectivo recolhimento também nos autos da prestação de
contas da candidata Fernanda Garcia Sardanha, havendo o recolhimento naquele processo, deverá
ser certificado nos presentes autos e vice-versa. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lucrecia Aparecida Franco Stempinhaki, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município
de São Mateus do Sul/PR, desaprovadas em razão de recebimento pela prestadora, que pertence ao
partido PROS, do benefício auferido indevidamente correspondente a R$ 5.577,94 (cinco mil,
quinhentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), repassados da seguinte forma: R$
4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), mediante transferência eletrônica; R$ 727,94
(setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) mediante doação de material de
propaganda, pagos com verba do FEFC repassados à candidata a prefeita pelo PSD, e R$ 300,00
(trezentos reais) referentes ao pagamento de serviços contábeis, efetuado pela candidata Fernanda
Garcia Sardanha, com verba do FEFC recebida do PSD, contrariando o disposto no art. art. 17, § 2º,
da Res. TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCRECIA APARECIDA FRANCO
STEMPINHAKI VEREADOR (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
LUCRECIA APARECIDA FRANCO STEMPINHAKI
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
873
15/02/2022 17:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.394

RECURSO ELEITORAL 0600478-69.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCRECIA APARECIDA FRANCO STEMPINHAKI
VEREADOR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
ADVOGADO: LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR - OAB/PR98663-A
RECORRENTE: LUCRECIA APARECIDA FRANCO STEMPINHAKI
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
ADVOGADO: LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR - OAB/PR98663-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATA DA
CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATA DO PLEITO PROPORCIONAL. RECURSOS
ORIUNDOS DE PARTIDO INTEGRANTE DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA
SENTENÇA. CONTAS APROVADAS SEM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.

2. Esta Corte pacificou o entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que a EC
97/2017 não alcança o financiamento das campanhas eleitorais. Assim, é regular a doação
estimada de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
realizada por partido à candidata filiada em outra agremiação, desde que coligados na
eleição majoritária, pois não caracteriza desvio de finalidade a que se destina o recurso
público.

3. Reformada a sentença para julgar as contas aprovadas sem ressalvas e afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e provido.

Num. 42894873 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517043007400000041868599
Número do documento: 22021517043007400000041868599

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que desaprovou
as contas de campanha de LUCRECIA APARECIDA FRANCO STEMPINHAKI relativas
às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PROS, no Município
de São Mateus do Sul/PR, e foi eleita suplente com 423 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 8.308,94 (oito mil, trezentos
e oito reais, noventa e quatro centavos), sendo R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
relativos a recursos próprios, R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais) de
recursos de pessoas físicas, R$ 5.277,94 (cinco mil, duzentos e setenta e sete reais,
noventa e quatro centavos) referentes à doação de outros candidatos, realizada com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e, por fim,
R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) provenientes de doação de partido político, dos
quais R$ 201,00 (duzentos e um reais) destinados do FEFC e R$ 120,00 (cento e vinte
reais) efetuada com outros recursos (ID 36402616).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a doação do valor de R$ 5.577,94 (cinco mil, quinhentos e
setenta e sete reais, noventa e quatro centavos) pela candidata Fernanda Garcia
Sardanha, proveniente de recursos oriundos do FEFC repassados pelo PSD, vez que não
há coligação partidária para a eleição proporcional e que, por isso, a candidata só poderia
receber recursos do FEFC doados por seu próprio partido, nos moldes do art. 17, §2 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 36404866).

O Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul/PR julgou
desaprovadas as contas em razão do vício acima apontado e determinou o recolhimento
do valor de R$ 5.577,94 (cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais, noventa e quatro
centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 05 dias, ressaltando a responsabilidade
solidária prevista no art. 17, §9º da Resolução TSE nº 23.607/2019 da candidata
Fernanda Garcia Sardanha (ID 36405216).

Em suas razões, a recorrente alegou que os recursos do FEFC recebidos
foram utilizados em benefício da coligação majoritária formada pelo PSD e pelo PROS e
encabeçada pela candidata a prefeita Fernanda Garcia Sardanha, do PSD, de modo que
não há qualquer violação à Resolução TSE nº 23.607/2019. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso, a fim de aprovar sem ressalvas as
contas da candidata e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Num. 42894873 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517043007400000041868599
Número do documento: 22021517043007400000041868599

Nacional (ID 36405416).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (ID 39746166).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 5.577,94 (cinco mil,
quinhentos e setenta e sete reais, noventa e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, em
razão da seguinte irregularidade remanescente apontada no parecer conclusivo:
recebimento de doação estimável, com recursos oriundos do FEFC, provenientes
de partido diverso.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que a transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinada pelo PSD à sua candidata a
Prefeita Fernanda Garcia Sardanha, que posteriormente realizou doação estimável à
prestadora, infringiu o § 2º do artigo 17 da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º)

(...)

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:

(...)

Afirmou a candidata, em síntese, que os respectivos gastos beneficiaram a coligação da
majoritária encabeçada pela candidata a prefeita eleita Fernanda e o prestador de contas
Num. 42894873 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517043007400000041868599
Número do documento: 22021517043007400000041868599

trabalhou em prol da eleição de Fernanda e Adão, pedindo votos para si e para aqueles.

No relatório técnico preliminar identificou-se que recursos recebidos pela candidata
Fernanda Garcia Sardanha do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
oriundos do PSD, foram repassados à prestadora de contas (candidata do PROS), na
quantia de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), cujo repasse ocorreu
mediante transferência eletrônica, da quantia de R$ 727,94 (setecentos e vinte e sete
reais e noventa e quatro centavos) mediante doação de material de propaganda, pago
com verba do FEFC repassados à candidata a prefeita pelo PSD e R$ 300,00 (trezentos
reais) referentes ao pagamento de serviços contábeis efetuado pela candidata Fernanda
Garcia Sardanha com verba do FEFC recebida do PSD. Quanto às despesas de honorários
advocatícios, foram custeadas pela candidata Fernanda Garcia Sardanha com recursos do
FEFC oriundos do PROS e de verba proveniente da conta Outros Recursos, daí porque não
identificada irregularidade no respectivo pagamento.

Em que pese tratar-se de doação de candidata para candidata, incide na espécie a
proibição prevista no art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que trata do
financiamento cruzado.

(...)

Infere-se dos autos da candidata (PJe nº 0600450-04.2020.6.16.0012) que houve repasse
de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) pelo Diretório Estadual do PSD para a conta de
campanha da candidata ao cargo de prefeita e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Diretório
Estadual do PROS.

Com a verba recebida do FEFC repassada pelo PROS foram pagos honorários advocatícios
para a campanha da eleição majoritária e para a campanha da eleição de vereadores do
PROS e do PSD, sendo que o pagamento em relação aos vereadores do PSD ocorreu de
forma irregular, contrariando o disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2020,
eis que incidiu na espécie o financiamento cruzado. Cada vereador auferiu benefício
referente ao pagamento com honorários advocatícios no montante de R$ 200,00 (duzentos
reais).

Já com parte da verba proveniente do FEFC do PSD, além de repasses financeiros a alguns
candidatos do PSD e do PROS, foram pagos honorários contábeis em relação à eleição
majoritária, aos candidatos ao cargo de vereador do PSD e do PROS. Cada vereador
auferiu benefício referente ao pagamento com honorários contábeis no montante de
R$ 300,00 (duzentos reais).

Assim, pertencendo a prestadora de contas ao partido PROS, o benefício auferido
indevidamente correspondeu a R$ 5.577,94 (cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais
e noventa e quatro centavos), repassados da seguinte forma: R$ 4.550,00 (quatro mil,
quinhentos e cinquenta reais), mediante transferência eletrônica; R$ 727,94 (setecentos
e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) mediante doação de material de
propaganda, pago com verba do FEFC repassados à candidata a prefeita pelo PSD e R$
300,00 (trezentos reais) referentes ao pagamento de serviços contábeis efetuado pela
candidata Fernanda Garcia Sardanha com verba do FEFC recebida do PSD.

(...)”

Em que pese o entendimento adotado pela sentença de primeiro grau, assiste
razão à recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos oriundos do
FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma coligação majoritária.
Num. 42894873 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517043007400000041868599
Número do documento: 22021517043007400000041868599

Isto porque, não obstante a EC nº 97/2017 tenha vedado a formação de
coligações para as eleições proporcionais, o fato é que tal regra não obsta o apoiamento
político entre os candidatos filiados a partidos integrantes da mesma coligação no pleito
majoritário. In verbis:

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º
do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional
não alcança as regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, vez que o art.
17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019 impede apenas o repasse de recursos oriundos do
FEFC entre candidatos filiados a partidos não coligados.

E este foi o entendimento adotado à unanimidade por esta Corte Regional
Eleitoral para as Eleições de 2020, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº
0600455-17.2020.6.16.0112, de relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva, que vem
sendo replicado em diversos casos e restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE
CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS
COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da
Resolução TSE nº23.607/2019.

2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência
dos recursos.

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros
da Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

No caso em exame, tem-se que as doações estimáveis em dinheiro
referentes a honorários advocatícios e contábeis e material publicitário, no importe de R$
R$ 5.577,94 (cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais, noventa e quatro centavos),
foram doadas pela candidata a Prefeita Fernanda Garcia Sardanha, filiada ao PSD, que
concorreu pela Coligação Majoritária “Juntos Somos Mais Fortes” (PSD/PROS).

A doadora e a recorrente, portanto, eram filiadas a partidos diversos, mas que
integravam a coligação majoritária formada pelo PROS e PSD – do qual se originou os
recursos - o que evidencia a regularidade da transação.

Num. 42894873 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517043007400000041868599
Número do documento: 22021517043007400000041868599

Considerando que essa foi a única irregularidade remanescente apontada em
sentença para desaprovar as contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para
julgar as contas da recorrente aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por LUCRECIA APARECIDA FRANCO STEMPINHAKI para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para aprovar sem ressalvas as
contas apresentadas pela recorrente, bem como para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600478-69.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
LUCRECIA APARECIDA FRANCO STEMPINHAKI VEREADOR, LUCRECIA APARECIDA
FRANCO STEMPINHAKI - Advogados do(s) RECORRENTE(S): RICARDO JOSE DE OLIVEIRA -
PR69549-A, LUIZ ALBERTO BENATTI JUNIOR - PR98663-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894873 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517043007400000041868599
Número do documento: 22021517043007400000041868599